Tribunal: TJMT
Processo: 1043041-46.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1043041-46.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELIO FARIA DE AVILA - CPF: 432.958.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, A FIM DE DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL CONTRA A MULHER IDOSA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre a 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT e a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da mesma comarca, as quais se dizem igualmente incompetentes para supervisionar inquérito policial em que apurados supostos crimes patrimoniais praticados por filho adulto contra mãe idosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os crimes patrimoniais previstos no Estatuto do Idoso e imputados ao investigado configuram violência de gênero apta a atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher; e (ii) se, ausente motivação discriminatória baseada no gênero feminino, deve prevalecer a competência do juízo criminal comum.

III. Razões de decidir

3. O conflito negativo de competência se configura quando dois juízos se manifestam expressamente no sentido de serem incompetentes para a causa, nos termos do art. 114 do CPP.

4. A investigação apura crimes de apropriação de valores e indução à outorga de procuração em prejuízo de mulher idosa, sem vínculo de coabitação ou relação de subordinação baseada em gênero.

5. A Lei n. 11.340/2006 exige, para sua incidência, que a conduta seja motivada por desigualdade estrutural de gênero, o que não se observa no caso concreto, em que a motivação decorre de interesse patrimonial.

6. A mera relação de parentesco ou a vulnerabilidade etária não são suficientes, por si sós, para configurar violência doméstica de gênero.

7. A jurisprudência exige que a violência seja direcionada à vítima por sua condição de mulher e esteja inserida em contexto de dominação ou subjugação.

8. Ausente essa configuração, a competência deve ser fixada no juízo criminal comum.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito conhecido e julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante.

Tese de julgamento:

"1. A configuração de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher exige a presença de contexto de dominação, vulnerabilidade ou hipossuficiência fundado no gênero feminino.

2. A mera existência de vínculo de parentesco ou de vulnerabilidade decorrente da idade da vítima e da fragilidade do seu estado de saúde não autoriza, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha.

3. Apurada violência patrimonial motivada por interesse econômico, e ausente a motivação baseada em gênero, compete ao juízo criminal comum a supervisão do feito."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 114; Lei n. 10.741/2003, arts. 102 e 106; Lei n. 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.162.562/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJEN 20/12/2024; TJMG, Ap. Crim. 10073210008592001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d.
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
depois de o d.
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da mesma Comarca
ter declinado da competência para supervisionar o Inquérito Policial n. 1023792-37.2024.8.11.0003, no bojo do qual são apurados os crimes de
apropriação de bens, proventos, pensão, ou qualquer outro rendimento de pessoa idosa
(
art. 102 da Lei n. 10.741/2003
) e de
induzir pessoa idosa sem discernimento de seus autos a outorgar procuração para fins de administração de bens
(
art. 106 da Lei n. 10.741/2003
), supostamente praticados por
NÉLIO FARIA DE ÁVILA
contra sua genitora
Maria das Dores de Faria Ávila
, atualmente falecida.

Originariamente distribuído o inquérito policial para acompanhamento pela Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher, houve o declínio de competência em prol do Juízo Criminal Comum, sob o viés da ausência de violência baseada no gênero feminino e/ou de outra situação que justificasse a aplicação da Lei n. 11.340/2006.

Por sua vez, ao receber o feito por redistribuição, o d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT mencionou a existência de violência patrimonial e de gênero cometida por um filho contra a própria mãe idosa, no contexto da unidade familiar, o que estaria a atrair as disposições da Lei Maria da Penha; e suscitou o presente conflito.

Nesta instância, dispensada a oitiva das partes porquanto as manifestações até então existentes revelavam-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito, designei o d. juízo suscitante para resolver em caráter provisório as questões urgentes, fazendo-o por meio do pronunciamento visto no ID

340225353.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID

340687354, em que opina pela
improcedência

do conflito
,
declarando-se competente

para supervisionar o Inquérito Policial n. 1023792-37.2024.8.11.0003,
o juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, por entender que a suposta violência patrimonial imputada ao investigado não decorreu do gênero feminino da vítima, cuidando-se, pois, de ilícito penal comum, ainda que ocorrido no âmbito familiar.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

O
conflito negativo de competência
está configurado, uma vez que tanto a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT quanto a 3ª Vara Criminal da mesma Comarca consideram-se incompetentes para supervisionar o Inquérito Policial n. 1023792-37.2024.8.11.0003, pelo que o
admito
.

A propósito, registre-se que, havendo expressa manifestação judicial, ainda que não tenha sido oferecida denúncia, resta configurado o conflito negativo de competência, e não de atribuição; afinal, conquanto não exista ainda
opinio delicti
formalizada, as autoridades jurisdicionais que supervisionavam a atividade investigativa findaram por divergir negativamente acerca da competência para conhecimento dos fatos, a indicar o preenchimento dos requisitos do art. 114 do CPP.

Neste sentido:

“
4. A jurisprudência desta Corte afirma que o conflito de competência se caracteriza apenas quando dois órgãos jurisdicionais se manifestam expressamente sobre sua competência ou incompetência em relação a uma mesma causa.

5. No caso, embora não tenha havido oferecimento de denúncia, houve manifestações divergentes das autoridades jurisdicionais sobre a competência para conhecer dos fatos, o que configura os requisitos do art. 114 do CPP.

IV. RECURSO PROVIDO.
” (STJ – REsp n. 2.162.562/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

E detidamente analisados os autos, estou convencido de que
assiste razão

ao d. juízo suscitado.

Resumidamente, deflui-se dos autos que a instauração do Inquérito Policial n. 1023792-37.2024.8.11.0003 ocorreu após o registro do boletim de ocorrência n. 2024.89070, noticiando que o investigado
NÉLIO FARIA DE ÁVILA
, aproveitando-se da fragilidade do estado de saúde de sua mãe MARIA DAS DORES FARIA ÁVILA (83 anos), que há meses já não usufruía plenamente de sua capacidade cognitiva e estava em vias de ser interditada civilmente, muniu-se da certidão de óbito do pai e acompanhou-a à agência bancária onde a idosa mantinha uma conta conjunta com o marido falecido, de onde sacou todo o saldo existente, o qual fora posteriormente depositado em uma conta-poupança aberta pelo investigado em nome da genitora, cuja movimentação era feita por ele após cooptá-la para outorgar-lhe procuração pública conferindo poderes para tanto, e com a qual efetuou dois saques em proveito próprio.

Findo o inquérito com o indiciamento de
NÉLIO FARIA DE ÁVILA
como incurso nos artigos 102 e 106, ambos da Lei n. 10.741/03, os autos foram inicialmente distribuídos para o d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que acolhendo manifestação da Promotoria de Justiça, determinou a devolução do inquérito à autoridade policial, para que colhesse declarações atualizadas do suspeito e de seus familiares, haja vista a notícia de expedição do formal de partilha no inventário do marido falecido da vítima – pai do investigado, e da existência de ordem judicial de bloqueio dos valores supostamente surrupiados pelo suspeito.

As investigações, então, continuaram durante cerca de um ano, até que o membro ministerial oficiante na 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT opinasse pela declaração de incompetência daquele juízo especializado, ao argumento de que a violência patrimonial contra mulher idosa foi motivada por ambição, e não pelo desejo de subjugar, restando ausente a motivação por questões de gênero, a atrair, por isso mesmo, as disposições do Estatuto do Idoso, e não da Lei Maria da Penha.

Diante disso, o d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, referindo que os crimes foram supostamente praticados contra pessoa idosa, mas não guardam relação com a questão de gênero feminino; declinou da competência em prol do juízo criminal comum (ID 333008372, pág. 190/192).

Redistribuído o feito ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, este oportunizou a manifestação do
Parquet
e, posteriormente, ao acolhê-la, mencionou o vínculo familiar incontroverso entre a vítima e seu suposto algoz, e entendeu pela configuração de violência patrimonial e de gênero abarcada pela Lei n. 11.340/06, concluindo sob a premissa de que a tripla vulnerabilidade (etária, de gênero e de saúde) da ofendida frente ao seu próprio filho, aliada ao fato de que os crimes tipificados nos arts. 102 e 106 da Lei n. 10.741/2003 foram, em tese, praticados no contexto doméstico e/ou familiar, autorizaria a submissão do feito à sistemática da Lei Maria da Penha; suscitando, desta feita, o presente conflito de competência (ID 333008372, págs. 199/204).

Para melhor ilustrar os fatos em apuração, reproduzo a narrativa constante da manifestação da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT junto ao juízo ora suscitante,
verbis
:

“
Consta dos autos que a vítima, Maria das Dores de Faria Ávila, de 83 anos, possuía conta conjunta no Banco do Brasil com seu esposo Júlio Ribeiro de Ávila, que faleceu em 17/05/2023. Após o falecimento, a família retirou R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) para despesas funerárias, restando R$ 242.105,79 na mencionada conta.

Ocorre que, desde 19/05/2023, Maria das Dores esteve em tratamento médico, apresentando alterações cognitivas e comportamentais desde 28/06/2023, sendo considerada civilmente incapaz. O investigado, Nélio Faria de Ávila, filho da vítima, ciente do estado de saúde da ofendida, levou-a ao banco com a certidão de óbito de Júlio Ribeiro de Ávila, seu pai, solicitando o saque integral do saldo e o encerramento da conta conjunta.

Em julho de 2023, Nélio conduziu a idosa a um cartório, onde foi lavrada procuração pública que lhe conferia poderes para movimentar todas as contas bancárias da genitora. Após o encerramento da conta conjunta, foi aberta uma nova conta poupança no Banco do Brasil em nome da idosa, onde foi depositado, em 02/06/2023, o valor retirado anteriormente.

Utilizando a procuração, o investigado realizou dois saques em 15/06/2023, nos valores de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 42.452,25 (quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), apropriando-se indevidamente dos recursos da vítima e dando-lhes destinação diversa da finalidade original. Consta ainda que o valor de R$ 522.310,59 (quinhentos e vinte e dois mil e trezentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), referente ao seguro de vida de Júlio Ribeiro de Ávila, foi transferido para a conta bancária de Nélio, que alegou ter realizado uma aplicação financeira com o objetivo de resguardar o patrimônio da genitora.
” (ID 333008372, p. 196).

Com efeito, diante dos elementos de informação disponíveis, em uma análise perfunctória dos fatos,
o que se tem dos autos é que
possivelmente
houve a prática de conduta ilícita por um filho em face da genitora idosa
,
a qual não residia com o suposto agressor e dele era financeira, pessoal e emocionalmente independente, portanto,
sem qualquer menção à violência de gênero em contexto doméstico e/ou familiar
,
tampouco se visualiza hipótese de vulnerabilidade da ofendida em relação ao descendente
, não se fundamentando a suposta agressão patrimonial em desigualdade estrutural entre as partes, de modo que se afigura injustificável a atribuição de competência à Vara Especializada.

Como adiantei por ocasião da fixação do juízo provisório para decidir as questões urgentes eventualmente surgidas, a relação de parentesco entre ofensor e vítima, por si só, não justifica a incidência da Lei Maria da Penha, que
confere mecanismos aptos a reprimir a violência praticada no âmbito da unidade doméstica, como o convívio permanente de pessoas (inciso I do art. 5º), derivada da unidade familiar entre parentes consanguíneos, por afinidade ou por vontade própria (inciso II do art. 5º), bem como aquela praticada no contexto da relação íntima de afeto (inciso III do art. 5º), sendo o
objeto de tutela da Lei a pessoa do
gênero feminino
em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência no âmbito das relações domésticas e/ou familiares.

Isso quer dizer que o
sujeito passivo
da violência doméstica que se visa coibir com a referida lei é a
mulher
, seja ela transgênero ou não. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, independentemente de coabitação, nos termos da súmula 600 do STJ.

Da leitura da Lei n. 11.340/2006, verifica-se, pois, que o legislador optou pela adoção da expressão “gênero” ao invés de “sexo”, de modo que a expressão “violência baseada no gênero” leva ao pensamento de um padrão específico de violência fundada na hierarquia e desigualdade entre gêneros diferentes, masculino e feminino, decorrente de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher, advinda de manifestações culturais históricas acerca da definição das funções, do lugar ou dos papéis atribuídos ao homem e à mulher na família e na sociedade,
devendo o ato criminoso ter sido praticado em razão de
a vítima

ser do
gênero feminino
e
em um contexto de vulnerabilidade.

A propósito, a violência de gênero é aquela proveniente de uma discriminação que o agente faz em relação à vítima. Assim, quando o sujeito ativo pratica um ato de violência contra a mulher, ele normalmente age movido por uma ultrapassada concepção masculina de superioridade e dominação social. Esta é a violência de gênero que a Lei Maria da Penha visa reprimir.

Aliás, uma importante definição de violência de gênero pode ser retirada do preâmbulo da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como “Convenção de Belém do Pará”, e equivaleria a uma ofensa à dignidade humana e uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens.

Segundo a Prof.ª Alice Bianchinni no artigo “
O que é violência baseada no gênero
”, disponível em:
, são características da violência de gênero:

“1) Ela decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher; 2) Esta relação de poder advém dos papéis impostos às mulheres e aos homens, reforçados pela ideologia patriarcal, os quais induzem relações violentas entre os sexos, já que calcados em uma hierarquia de poder; 3) A violência perpassa a relação pessoal entre homem e mulher, podendo ser encontrada também nas instituições, nas estruturas, nas práticas cotidianas, nos rituais, ou seja, em tudo que constitui as relações sociais; 4) A relação afetivo-conjugal, a proximidade entre vítima e agressor (relação doméstica, familiar ou íntima de afeto) e a habitualidade das situações de violência tornam as mulheres ainda mais vulneráveis dentro do sistema de desigualdades de gênero, quando comparado a outros sistemas de desigualdade (classe, geração, etnia)”.

Nesse contexto, para a incidência da Lei Maria da Penha não basta que tenha havido violência contra pessoa do sexo feminino integrante do círculo familiar do sujeito ativo. Há na lei especial a exigência de que a violência praticada tenha por motivação a opressão ao gênero, situação que decorre, sempre, de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida para com o sujeito ativo, e na espécie, ainda que se considere que a vítima era mulher e as condutas foram perpetradas no âmbito familiar, claramente se trata de divergências relativas à herança deixada pelo marido da ofendida e pai do investigado, que segundo seus familiares, teria armado toda essa trama para dilapidar em proveito próprio o patrimônio dos herdeiros antes que o inventário fosse concluído, beneficiando-se do “amor de mãe” e do contexto de demência e fragilidade física em que ela se encontrava, para facilitar os atos ilícitos.

Como bem destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “
...embora exista vínculo familiar entre vítima e investigado (mãe e filho) e se alegue vulnerabilidade decorrente da idade avançada e do estado de saúde da ofendida, tais circunstâncias, por si sós, não se confundem nem se equiparam ao conceito jurídico de violência baseada no gênero (...)
”, que constitui o fundamento material da Lei Maria da Penha, a qual “
não se orienta pela soma de fatores de fragilidade individual, mas pela identificação de violência que decorra da condição feminina da vítima, inserida em um contexto de desigualdade de poder baseada no gênero
” (ID 340687354).

Ainda de acordo com a Cúpula Ministerial, na hipótese, “
a dinâmica fática descrita nos autos revela, em tese, conduta orientada por interesse patrimonial e aproveitamento da incapacidade civil da vítima, com suposta apropriação de bens e indução à outorga de procuração.
”, sem elementos que indiquem subjugação, dominação, discriminação ou menosprezo da vítima em razão de sua condição feminina, ao revés, “
A motivação do delito, ao que se extrai dos autos, dissocia-se da matriz normativa da violência de gênero, estando relacionada a ambição econômica e abuso de confiança familiar
.” (ID 340687354).

Deveras, como dito linhas acima, a aplicação da Lei n. 11.340/06 exige que a conduta seja praticada em contexto de relação doméstica, familiar ou de afeto baseada no gênero da ofendida, com a finalidade de restringir direitos da mulher em razão de sua condição de pessoa do gênero feminino, de sorte que a relação de parentalidade, por si só, ainda que envolva eventual situação de vulnerabilidade etária e de saúde, não caracteriza automaticamente violência de gênero, tampouco inexiste
in casu
demonstração de uma relação de subordinação, dominação ou menosprezo em razão do gênero da vítima, que aparentemente sofreu violência patrimonial não especificamente à conta da condição de ser mulher, dissociando-se a motivação dos crimes, portanto, e em tese, da matriz normativa da desigualdade estrutural de gênero.

Trilhando idêntico caminho, já decidiu o eg. Tribunal de Justiça mineiro:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA - IMPOSSIBILIDADE -
VIOLÊNCIA DECORRENTE DO GÊNERO OU DE OPRESSÃO À MULHER NÃO DEMOSTRADA.
1.
Para a incidência da Lei Maria da Penha
não basta que tenha havido desentendimento no círculo familiar
, havendo na lei especial a exigência de que a violência praticada tenha por motivação a opressão ao gênero, situação que decorre, sempre, de uma condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida para com o sujeito ativo.
2. Na espécie,
ainda que a vítima seja mulher, os elementos dos autos sugerem que, no caso concreto,
não se está diante de caso de violência decorrente do gênero ou de opressão à mulher e sim desentendimento relativo à posse de herança
, não se justificando a incidência da Lei Maria da Penha.
”
(TJ-MG – APR: 10073210008592001 Bocaiúva, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Crimina/9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/03/2023). Destaquei.

Sendo assim, porquanto não é toda desavença ocorrida no ambiente familiar que acarretará a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica, exigindo-se para atração dos rigores da Lei Maria da Penha, a configuração de situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, em uma perspectiva de gênero, e não só uma relação doméstica e/ou familiar entre as partes; o presente conflito deve ser julgado procedente, a fim de se fixar a competência da Vara Criminal Comum, que dela tenta se desvencilhar.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE O CONFLITO
a fim de
declarar competente

o
juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, para supervisionar o Inquérito Policial n. 1023792-37.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026